Tribunal: TJDFT
Processo: 0752200-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752200-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES AGRAVADO: SANDRA FAUSTA LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alessandra da Silva Machado Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 210255988 dos autos n. 0701814-98.2023.8.07.0011), que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Sandra Fausta Lopes de Sousa (exequente/agravada), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como rejeitou o pedido de impugnação à penhora de valores depositados na sua conta bancária. Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 210737600), o Juízo de origem os rejeitou (ID 215030363). Em suas razões recursais (ID 67038547), discorre a respeito da necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Afirma que o indeferimento da benesse viola frontalmente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Alega que a negativa de concessão da gratuidade de justiça sem possibilitar o complemento dos documentos comprobatórios da hipossuficiência pela parte pleiteante equivale ao cerceamento de defesa. Com relação ao bloqueio dos valores em conta bancária, esclarece que “o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece expressamente a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, exceto em casos de comprovada má-fé ou ocultação patrimonial, condições inexistentes nos autos”. Menciona jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que reconhece que valores até 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, independentemente da origem e do tipo de conta em que depositados, desde que destinados à subsistência do devedor. Aduz ter juntado extratos bancários que demonstram que as quantias bloqueadas são oriundas de seus rendimentos profissionais e que devem ser consideradas, portanto, impenhoráveis. Cita precedentes que entende amparar a tese defendida. Pugna pelo deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata liberação do importe bloqueado até o julgamento de mérito pelo Colegiado. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, bem como a confirmação do pedido liminar, para determinar o desbloqueio do montante considerado impenhorável. Em razão de possível prevenção certificada em ID 67047347, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 67048049). Indeferido o pleito concernente à justiça gratuita nesta instância recursal (ID 67145055). Preparo recolhido (ID 67232554). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como rejeitou o pedido de impugnação à penhora de valores depositados na sua conta bancária (ID 210255988). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 7/9/2024. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração em 11/9/2024 (ID 210737600), os quais foram rejeitados em 22/10/2024 (ID 215030363). A ré, ora agravante, foi intimada do ato de forma eletrônica e registrou ciência em 23/10/2024, na forma dos arts. 270 e 231, V, ambos do CPC1. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 6/12/2024, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois o prazo para interpor o respectivo agravo de instrumento findou-se em 18/11/2024, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil2. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 6/12/2024, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; 2 Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.